Tribunal: TJES
Processo: 0015422-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015422-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSALE TRANSPORTADORA ALE LTDA

APELADO: VITORIA TUGS NAVEGACAO MARITIMA E PORTUARIA LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por Transale Transportadora Ale Ltda. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu a ação executiva por entender que o contrato originário perdeu sua força executiva (certeza, liquidez e exigibilidade).

2. A embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de execução de aluguéis e aponta violação aos arts. 320 e 361 do código civil, sustentando ausência de quitação e novação, além de questionar a aplicação do art. 476 do código civil.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do código de processo civil, especificamente quanto ao fracionamento da execução, à quitação e à exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de Decidir
4. O acórdão não padece de omissão, tendo assentado de forma clara que a perda dos atributos de certeza e liquidez atingiu o instrumento contratual em sua integralidade, impedindo o fracionamento da execução. 5. As alegações de violação aos arts. 320 e 361 do código civil e de inconclusão da parceria foram fundamentadas na primazia da realidade, na boa-fé objetiva e no comportamento concludente das partes (arts. 113 e 422 do código civil), sendo a pretensão da embargante de nítida natureza infringente. 6. A aplicação do art. 476 do código civil decorre da nova realidade jurídica de natureza sinalagmática reconhecida pelo colegiado, não havendo que se falar em inversão transversa do ônus da prova, mas em aplicação das regras de direito material baseadas nas provas dos autos.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "a ausência de vícios previstos no art. 1.022 do código de processo civil, quando a decisão apresenta fundamentação coerente e completa, impõe a rejeição dos embargos de declaração, vedada a rediscussão do mérito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 1.021, § 4º, e 1.022; CC, arts. 113, 320, 361, 422 e 476.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRANSALE TRANSPORTADORA ALE LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença que acolheu os embargos à execução opostos por
VIT
Ó
RIA TUGS NAVEGAÇÃO MARÍTIMA E PORTUÁRIA LTDA.
, extinguindo a ação executiva sob o fundamento de que o contrato originário perdeu sua força executiva (certeza, liquidez e exigibilidade).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em graves omissões e carência de fundamentação, apontando os seguintes vícios:

a) Omissão quanto ao pedido subsidiário: argumenta que o colegiado silenciou sobre o pleito de prosseguimento da execução quanto aos aluguéis referentes aos meses de fevereiro a maio de 2018, período alegadamente anterior à assinatura do Memorando de Entendimentos (15/06/2018) e em que a relação locatícia seria incontroversa;

b) Omissão quanto às regras de quitação e novação: afirma que o julgado desconsiderou a imperatividade dos arts. 320 e 361 do Código Civil, aduzindo ser inviável presumir a extinção de obrigações passadas sem quitação ou intenção expressa de novar;

c) Omissão quanto à inconclusão da transmutação contratual: alega que a parceria societária jamais se consumou na prática, remanescendo íntegra a natureza locatícia, e que houve confusão entre a personalidade jurídica da empresa e a pessoa física de seu sócio (Sr. Galdino);

d) Defeito de fundamentação e inversão do ônus da prova: insurge-se contra a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), asseverando que o Tribunal promoveu uma inversão transversa do ônus probatório ao exigir que a exequente provasse o cumprimento de obrigações acessórias de uma avença de cooperação que ela própria nega existir.

Postula o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento à apelação.

Os autos vieram a mim redistribuídos por força da certidão de id.
19218124
.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões manifestando-se pelo integral desprovimento do recurso (id.
19762420
).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0015422-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSALE TRANSPORTADORA ALE LTDA

APELADO: VITORIA TUGS NAVEGACAO MARITIMA E PORTUARIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRANSALE TRANSPORTADORA ALE LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença que acolheu os embargos à execução opostos por
VITÓRIA TUGS NAVEGAÇÃO MARÍTIMA E PORTUÁRIA LTDA.
, extinguindo a ação executiva sob o fundamento de que o contrato originário perdeu sua força executiva (certeza, liquidez e exigibilidade).

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Contudo, no mérito, verifico que as razões do inconformismo não encontram amparo nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à aventada omissão quanto ao pedido subsidiário (execução dos aluguéis de fevereiro a maio de 2018), a insurgência denota manifesto equívoco interpretativo. O acórdão embargado não foi genérico; ao revés, assentou de forma categórica que a derrocada dos atributos de certeza e liquidez atingiu o instrumento contratual em sua integralidade.

A fundamentação do julgado expôs de forma clara que a informalidade das operações e a indefinição sobre o momento exato da transição impedem o isolamento ou o fracionamento mecânico de parcelas na via estreita da execução. Se o título, diante do comportamento concludente das partes, tornou-se globalmente ilíquido e incerto, carece o credor de via executiva para vindicar qualquer de suas frações temporais, restando patente que a pretensão subsidiária foi abrangida e rechaçada pela premissa da iliquidez geral do título.

No que tange às alegações de violação aos arts. 320 e 361 do Código Civil (ausência de quitação e novação expressa) e à tese de inconclusão da parceria, melhor sorte não assiste à recorrente.

O acórdão solucionou a lide sob o prisma da primazia da realidade, da boa-fé objetiva e do comportamento concludente, previstos nos arts. 113 e 422 do CC. Restou deliberado que a atuação comercial conjunta sobrepôs-se às formalidades estritas do contrato escrito de locação. Exigir que o acórdão se curve à exigência de distrato formalizado equivaleria a anular a fundamentação baseada justamente na flexibilização das formas pela conduta real das empresas. Trata-se, pois, de nítida divergência da parte quanto à solução jurídica dada ao caso, matéria que desafia recursos de estrito teor apelatório aos Tribunais Superiores, e não aclaratórios.

Por fim, quanto ao ônus da prova e à aplicação do art. 476 do CC (exceção do contrato não cumprido), inexiste vício de fundamentação. Conforme a distribuição sistemática do ônus da prova (art. 373 do CPC), competia à embargada (executada) demonstrar a existência de fato modificativo ou impeditivo do direito da exequente, o que foi feito mediante a comprovação da transmutação do negócio para o regime de parceria e risco comercial.

Uma vez assentada essa nova realidade jurídica — de natureza sinalagmática e cooperativa —, o direito material atrai a incidência automática do art. 476 do CC, cabendo à parte que exige o cumprimento da contraprestação financeira provar que adimpliu a sua respectiva parcela de obrigações na referida cooperação. Não há que se falar em “inversão transversa do ônus da prova”, mas sim em aplicação das regras de regência ligadas ao direito material reconhecido pelo colegiado com arrimo nas provas dos autos.

Vê-se, portanto, que o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC, tendo apreciado a matéria de forma coerente, inteligível e completa, sendo desnecessário que o julgador afaste individualmente cada argumento normativo quando já encontrou motivação suficiente para alicerçar o seu convencimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)